Tribunal: TJBA
Processo: 8060110-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060110-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: LUZINETE BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do plano. A autora, diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades associadas, teve negado o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito por médicos assistentes, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e de natureza estética do procedimento. A sentença reconheceu a abusividade da recusa, determinou a cobertura integral do tratamento e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na legalidade da negativa de cobertura de tratamento prescrito para obesidade mórbida, com base na ausência de previsão no rol da ANS, e na configuração ou não do dano moral decorrente da recusa.

III. Razões de decidir
3. A relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiária é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços.
4. O rol da ANS é exemplificativo, conforme entendimento firmado no Tema 1.082/STJ, não podendo a ausência de previsão ser utilizada isoladamente para negar tratamento necessário, prescrito por profissional habilitado e com respaldo científico.
5. A recusa de cobertura, em tais circunstâncias, frustra a finalidade contratual e caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
6. A negativa indevida de tratamento essencial gera dano moral presumido, por agravar o sofrimento físico e psicológico do paciente e comprometer sua dignidade, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
7. O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, observadas as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e reparação integral.
8. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, mesmo que ausente do rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e eficácia terapêutica.
2. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura conduta abusiva e enseja dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I e VI, 14 e 51, IV; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; AgInt no AREsp 2.126.893/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/10/2023; AgInt no AREsp 1.844.345/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8060110-05.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte(s) recorrida(s)
LUZINETE BARBOSA DE SOUZA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator